Tribunal: TJMT
Processo: 1034920-63.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034920-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ADONIRO CAPANEMA NETO - CNPJ: 41.599.623/0001-00 (AGRAVANTE), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CNPJ: 41.593.370/0001-67 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por executados em recuperação judicial contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em decisão proferida após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

A controvérsia reside na natureza concursal ou extraconcursal do crédito decorrente dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial, decorrentes de decisão judicial proferida posteriormente, submetem-se aos efeitos da recuperação judicial ou se possuem natureza extraconcursal, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, a submissão de um crédito aos efeitos da recuperação judicial depende da data de seu fato gerador, que, no caso de honorários sucumbenciais, é a data da decisão judicial que os fixa.

Os honorários sucumbenciais foram fixados por acórdão proferido em 18/03/2022, enquanto o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 09/08/2021. Dessa forma, o fato gerador ocorreu após o pedido de recuperação judicial, conferindo ao crédito natureza extraconcursal.

O entendimento consolidado do STJ estabelece que créditos extraconcursais não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, permitindo o prosseguimento da execução fora do juízo universal.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso corroboram que honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do pedido de soerguimento.

No caso concreto, a inversão do ônus sucumbencial em sede recursal, após o pedido de recuperação judicial, afasta qualquer submissão do crédito ao plano recuperacional, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Honorários sucumbenciais fixados após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, ainda que a ação tenha sido proposta antes do pedido de soerguimento.

Créditos extraconcursais não se submetem ao plano de recuperação judicial, autorizando a sua execução fora do juízo universal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADONIRO CAPANEMA NETO
e
EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 1008871-13.2019.8.11.0015, promovido pelo ora agravado
BANCO BRADESCO S.A.
em face dos Recorrentes.

A decisão recorrida acolheu parcialmente o pedido formulado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença para:

a)
Julgar Parcialmente Extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito [art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil],
em relação ao crédito perseguido em razão do contrato celebrado entre as partes
;

b)
Determino o prosseguimento do feito em relação ao crédito dos honorários de sucumbência. (...) – sic – id. 129892081 – (autos de origem).

Os Agravantes afirmam que na origem trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Agravado objetivando o recebimento de R$ 224.523,22 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), sendo R$ 187.102,69 (cento e oitenta e sete mil cento e dois reais e sessenta e nove centavos) referentes ao crédito principal e R$ 37.420,53 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), relativos aos honorários sucumbenciais.

Aduzem que em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença os Agravantes sustentaram (i) a concursalidade da integralidade do crédito perseguido pelo ora Agravado; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução do valor almejado à título de honorários sucumbenciais.

Alegam que embora o Juízo
a quo
tenha determinado o prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais, tal determinação afronta a previsão contida no artigo 49 da Lei 11.101/05 que estabelece a sujeição dos créditos concursais a recuperação judicial.

Sustentam que a verba honorária decorre do inadimplemento do contrato n. 321/9849309 e possui natureza concursal, sobretudo porque a sucumbência se trata de verba assessória e só existe em razão da lide instaurada, de modo que segue o crédito principal.

Diante isso, requerem a concessão de efeito suspensivo pretendido para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida para reconhecer a sujeição do referido crédito à Recuperação judicial dos Agravantes.

A liminar foi indeferida (id. 259111173).

Contrarrazões acostadas em id. 261358285.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à submissão ou não dos honorários sucumbenciais à recuperação judicial dos Agravantes.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

Compulsando os autos de origem, verifica-se que os honorários sucumbenciais foram fixados inicialmente de forma recíproca pela sentença proferida em id. 70124510, em 15/11/2021 e, posteriormente em sede recursal houve a inversão do ônus sucumbencial em 18/03/2022 (id. 85869735) ficando ele todo a cargo dos Agravantes.

O pedido de recuperação judicial dos Recorrentes foi ajuizado em 09/08/2021 (autos de n. 1014823-02.2021.8.11.0015), de maneira que levando em consideração que o fato gerador dos honorários advocatícios é a data da prolação do acórdão que inverteu a sucumbência (18/03/2022), o crédito perseguido é extraconcursal.

Registra-se que conforme o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça se a sentença/decisão que arbitra os honorários sucumbenciais é proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial (ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente), o crédito que dali nascerá terá natureza extraconcursal.

Logo, não se observa óbice no prosseguimento do cumprimento de sentença originário.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES DE CÂMARA FRIA – RECONHECIMENTO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO E SUBMISSÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DO DEVEDOR AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –– ARGUIÇÃO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO QUE REFERE-SE A OBRIGAÇÃO ANTERIOR – ANTERIORIDADE DO FATO GERADOR – TEMA 1051 DO STJ – EXTINÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO PERTENCENTE À PARTE LITIGANTE - NOVAÇÃO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONSTITUÍDOS POR SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – VERBA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO A ESSA VERBA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ). Nesse sentido, jurisprudência do STJ já proclamou que, como o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos preexistentes ao pleito recuperacional, ainda que não vencidos, a submissão de determinado crédito aos efeitos da recuperação (concursalidade) não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele (AgInt no REsp n. 1.754.364/MG). (...).
Por outro lado, consoante a orientação pacificada pelo STJ (REsp 1.841.960/SP), se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial (ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente), o crédito que dali nascerá, necessariamente, com natureza extraconcursal.
(N.U 1008212-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONCENATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL ATINENES AO DANO MORAL - FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPEREAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ SOB RITO DE REPETITIVOS (TEMA 1051) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No que diz respeito aos danos morais, o c. STJ em julgamento pelo rito dos repetitivos – Tema 1.051, posicionou-se no sentido de que deve ser observado o fato gerador, ou seja, o evento danoso, de modo que deve tal crédito ser considerado concursal, pois ocorrido antes do pedido de recuperação;
ao contrário do que ocorreu com relação aos honorários sucumbenciais, eis que estes foram fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial, devendo portanto, ser considerado extraconcursal, devendo prosseguir na demanda originária.
(TJ-MT 10170143120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia. No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1007225-76.2020.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julg. 02/06/2021). (N.U 1005845-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

Dessa forma, o desprovimento do recurso interposto é a medida adequada.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025